Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733800-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL MAFRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Allcare Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 30131172) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rafael Mafra Cavalcanti, indeferiu a impugnação apresentada pela Agravante. Alega, em resumo, que já cumpriu a obrigação que lhe cabia, não podendo ser responsabilizada por atos que devem ser realizados pela Corré, Unimed Norte-Nordeste. Sustenta ser administradora de benefícios e, assim, não ter ingerência sobre a autorização ou negativa de cobertura. Defende que não há falar em prevalência da coisa julgada, devendo ser excluída a solidariedade entre ela e a Corré. Assevera que não poderá responder ad aeternum pelos defeitos na prestação de serviços da Unimed e que o cumprimento de sentença deve ser dirigido somente à referida operadora, com a qual o Agravado mantém plano individual. Aduz que, ainda que se entenda pela responsabilidade da Agravante, deve ser reconhecido o cumprimento parcial da obrigação, de modo a excluir ou reduzir a multa em relação à Administradora. Defende, por fim, que o valor do Cumprimento de Sentença – R$ 371.752,28 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) –, é desarrazoado e gera enriquecimento ilícito. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Registro, entretanto, que os argumentos que visam a excluir a solidariedade entre as Executadas não merecem guarida, pois, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o v. Acórdão prolatado pela eg. 8a Turma Cível (ID 94129265, na origem) manteve a solidariedade fixada na r. sentença, não sendo a impugnação via adequada para modificar questão abarcada pelo trânsito em julgado. Quanto ao valor das astreintes, melhor sorte socorre à parte Agravante. Isso porque no referido Acórdão a eg. 8a Turma Cível reduziu o valor da multa e, inclusive, limitou o montante máximo de incidência para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos (ID 94129265, na origem): “(...) No caso em exame, observa-se que na decisão que concedeu a tutela antecipada, em 9/7/2019 (ID 20892387), a d. Magistrada determinou às Rés que disponibilizassem plano de assistência à saúde na modalidade individual ao Autor, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência, ou, na impossibilidade, que fosse prorrogado o contrato então vigente até o julgamento final da lide, nas mesmas condições, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A 1a Ré, ora Apelante, informou o cumprimento da decisão em 15/7/2019, com a consequente manutenção do plano contratado pelo Autor, em modalidade coletiva, em razão da impossibilidade de fornecer o plano de saúde individual (ID 20892394). A 2a Ré, por sua vez, consignou o cumprimento da determinação, com a inclusão do Autor em plano individual, em 26/7/2019, 19/9/2019 e 14/4/2020 (IDs 20892402, 20892457 e 20892495). Entretanto, a parte Autora demonstrou, em 4/9/2019 e 18/11/2019, não ter conseguido atendimento médico (IDs 20892436 e 20892467), em virtude da rescisão do vínculo contratual (IDs 20892429 e 20892437), afirmando, em 23/4/2020, que a operadora teria realizado um novo contrato, incluindo indevidamente período de carência a ser cumprido pelo Requerente (ID 20892503). O d. Juízo de origem, constatando o descaso das Rés quanto ao cumprimento da obrigação, majorou a multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, limitada a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme decisão proferida em 6/9/2019 (ID 20892438), que foi majorada, em 31/3/2020, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais – ID 20892481). Observa-se que apesar de o Autor ter informado o recebimento da carteira do plano de saúde em 18/9/2019, quando passou a conseguir o agendamento de consultas médicas e exames laboratoriais (ID 20892460), tal situação perdurou por menos de 2 (dois) meses, conforme noticiado em 18/11/2019 (ID 20892467). Em 1o/7/2020, sobreveio a r. sentença (ID 20892520), que confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar as Rés, solidariamente, a remanejarem o Autor para plano de saúde individual em condições similares ao plano de saúde contratado. Após a prolação da sentença, a Ré Unimed demonstrou o cumprimento da decisão, em 28/7/2020 e 3/8/2020, (IDs 20892525 e 20892534), sem nova informação de negativa de atendimento por parte do Autor. Portanto, diante de todo o contexto supra descrito, restou comprovado o não cumprimento pelas Rés da decisão que deferiu a tutela antecipada durante vários momentos do curso processual. No caso, não há como imputar ao Autor a intenção de enriquecer-se ilicitamente com a multa cominatória. Por outro lado, a recalcitrância das Rés em cumprir a determinação judicial ressoa absurda, como se estivessem acima da lei ou de qualquer ordem proferida pelo Poder Judiciário. Deve-se considerar que as Requeridas são pessoas jurídicas cuja atividade empresarial desempenhada é justamente a assistência à saúde. Cobram, para tanto, valores vultosos, de modo que a contratação de um plano de saúde é, sem dúvidas, um luxo para grande parte dos cidadãos. No entanto, com os olhos fechados para as enfermidades do segurado, as Rés se negaram a garantir a cobertura médica mesmo após o deferimento da liminar. Concluo, assim, que deve ser mantida a multa fixada. Por outro lado, as astreintes no último montante estabelecido pela magistrada afiguram-se desproporcionais diante das peculiaridades da demanda, considerando que as negativa de atendimento se limitam a algumas consultas e exames, posteriormente autorizadas. Destarte, a multa cominatória deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)” (Grifou-se) Como se infere, a multa foi sendo elevada em cada uma das decisões do d. Juízo a quo até o valor unitário de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A despeito de ter constado no julgado acima transcrito erro material, pois indicado que a multa teria sido modificada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, quando a incidência passou a se dar por recusa de tratamento, não há dúvida que se trata de majoração da mesma penalidade fixada em tutela de urgência (ID 60453856, na origem). A eg. Turma houve por bem reduzir tais valores para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), importância muito aquém da quantia constante do cumprimento de sentença manejado pela parte Agravada. Nesse contexto, afigura-se a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois já há nos autos de origem determinação de bloqueio de ativos nas contas dos Executados (ID 105837424, na origem). Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator